Tribunal: TJMT
Processo: 1013194-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013194-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 432.644.251-49 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO “A QUO” QUE INDEFERE A LIMINAR PLEITEADA PARA LIBERAR O BEM APREENDIDO POR SUA SUPOSTA UTILIZAÇAO PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – ILEGALIDADE NA APREENSÃO – NÃO EVIDENCIADA – PRESSUPOSTOS PARA LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO, MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos
25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998,
da Lei no 9.605/1998.

Nos termos do Tema 1.036, do Superior Tribunal de Justiça,
“a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1019385-73.2021.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de restituição do Trator de pneus, tipo Pá Carregadeira, marca Case, Modelo W20E, apreendido por meio do Termo de Apreensão no 167960.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, trata-se do legítimo proprietário do Trator de Pneus tipo Pá Carregadeira, marca Case, Modelo W20E, utilizado para sua subsistência, através da locação do bem para prestação de serviços.

Assevera que, em maio/2021, firmou contrato com o Sr. Renato Strelov, para fins de manutenção de aceiro na área da fazenda denominada Santa Luzia II.

Argumenta que, o bem fora apreendido, pela suposta prática de utilização do equipamento para desmatamento de vegetação nativa e limpeza de área, sem autorização do órgão competente.

Afirma que, eventual infração ambiental não pode ser atribuída ao Agravante.

Alega que, a apreensão do maquinário viola o direito de propriedade, o devido processo legal, bem como a inafastabilidade da jurisdição.

Aduz que, não subsiste razão para a apreensão, que possui caráter excepcional, uma vez que, não demonstrado o risco de cometimento de nova infração, acaso determinada a liberação do bem.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a restituição do Trator de pneus, tipo Pá Carregadeira, marca Case, Modelo W20E ao Agravante, nomeando o Recorrente como depositário fiel. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para confirmar a tutela de urgência que pretende seja deferida.

Apresentadas contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso. (id. 101074465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 06/05/2021, foi lavrado o auto de inspeção no 196913, constatando os agentes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, flagrante de desmatamento de vegetação nativa e limpeza de área, sem a devida autorização do órgão competente, consignando-se que a atividade lesiva estava sendo realizada com trator de pneus/pá carregadeira, objeto de termo de apreensão no 167960 e que o termo de embargo/interdição e auto de infração seriam lavrados posteriormente. Narra o Agravante na exordial que, o maquinário lhe pertence e que o imóvel objeto de fiscalização ambiental é de propriedade de Renato Strelov, com quem firmou contrato de locação do trator, para a prestação de serviços de manutenção de aceiro.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Não obstante as alegações vertidas pelo Agravante evidencia-se que, este não logrou êxito em demonstrar a propriedade do maquinário, sendo que sua afirmação se fundou tão somente na declaração de duas pessoas, portanto, prestadas de forma unilateral.

Do mesmo modo, a afirmação de que firmou contrato de prestação de serviços ou de locação de maquinário com o Sr. Renato Strelov não merece guarida, notadamente porque a simples cópia do contrato entabulado entre as partes não restou trazido à baila, prova esta importante a corroborar suas afirmações.

Destarte, lavrado o termo de apreensão em imóvel de propriedade do autuado, não demonstrado, em sede de cognição sumária, indícios suficientes acerca do domínio do maquinário pelo Agravante, de rigor a manutenção do ato administrativo, que possui presunção de legitimidade, não elidida pelo Recorrente.

Oportuno mencionar o que estabelece o Tema 1.036, do Superior Tribunal de Justiça:

"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica ao estabelecer que o bem apreendido fique apreendido, notadamente porque supostamente estaria sendo utilizado na prática de infrações ambientais, como mencionado alhures.

Por esses motivos, verifica-se a presença do requisito da plausibilidade do direito vindicado nas razões recursais.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO

ao recurso manejado por Miguel dos Santos Oliveira, mantendo-se inalterado o
decisum
proferido pelo juízo monocrático.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022